Tribunal: TJMT
Processo: 1032520-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1032520-42.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. NATUREZA JURÍDICA DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a prorrogação imediata de débitos rurais representados por Cédulas de Crédito Bancário, bem como a suspensão de atos expropriatórios, sob fundamento de frustração de safra e direito ao alongamento da dívida.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural às Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei n. 10.931/2004; (ii) revogação da decisão que determinou a prorrogação compulsória, por ausência dos requisitos legais e regulamentares; e (iii) reforma da decisão para permitir a exigibilidade dos contratos e a inscrição em cadastros restritivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a definição da natureza jurídica dos títulos (crédito rural ou comercial) diretamente pelo Tribunal sem análise prévia do juízo de origem; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a determinação imediata de prorrogação compulsória da dívida em sede de tutela de urgência; e (iii) aferir se deve ser mantida a suspensão da exigibilidade dos contratos e dos atos expropriatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A definição acerca da natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário e a aplicabilidade das normas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967, Lei n. 4.829/1965) exigem prévio pronunciamento do juízo de primeiro grau. A análise originária por este Tribunal configuraria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
5. A concessão de tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento da prorrogação compulsória das dívidas em cognição sumária mostra-se excessivo e prematuro, pois o alongamento não é automático e depende da verificação estrita dos requisitos legais e regulamentares, conforme entendimento firmado na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça e em precedentes desta Corte (Agravo de Instrumento n. 1029507-35.2025.8.11.0000).
6. A suspensão da exigibilidade dos contratos, por outro lado, deve ser mantida. A presença de laudo técnico de perda de safra e a demonstração da tentativa de renegociação administrativa evidenciam a probabilidade do direito necessária para evitar atos expropriatórios imediatos.
7. Essa providência revela-se medida adequada e proporcional para preservar a atividade econômica e a função social da propriedade, conforme jurisprudência deste Tribunal (Agravo de Instrumento n. 1015631-13.2025.8.11.0000), visto que a execução imediata ou a inscrição em cadastros de inadimplentes poderiam causar danos irreversíveis ao produtor rural antes do julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 300; Lei n. 10.931/2004; Decreto-Lei n. 167/1967; Lei n. 4.829/1965.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 298, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692; TJMT - AI n. 1029507-35.2025.8.11.0000, AI n. 1015631-13.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032520-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), RODRIGO PICCININI - CPF: 001.150.150-27 (AGRAVADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MURILLO CAIXETA GONZAGA BELTRAN - CPF: 068.831.571-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. NATUREZA JURÍDICA DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a prorrogação imediata de débitos rurais representados por Cédulas de Crédito Bancário, bem como a suspensão de atos expropriatórios, sob fundamento de frustração de safra e direito ao alongamento da dívida.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural às Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei n. 10.931/2004;
(ii)
revogação da decisão que determinou a prorrogação compulsória, por ausência dos requisitos legais e regulamentares; e
(iii)
reforma da decisão para permitir a exigibilidade dos contratos e a inscrição em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é possível a definição da natureza jurídica dos títulos (crédito rural ou comercial) diretamente pelo Tribunal sem análise prévia do juízo de origem;
(ii)
verificar se estão presentes os requisitos para a determinação imediata de prorrogação compulsória da dívida em sede de tutela de urgência; e
(iii)
aferir se deve ser mantida a suspensão da exigibilidade dos contratos e dos atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A definição acerca da natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário e a aplicabilidade das normas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967, Lei n. 4.829/1965) exigem prévio pronunciamento do juízo de primeiro grau. A análise originária por este Tribunal configuraria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5. A concessão de tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento da prorrogação compulsória das dívidas em cognição sumária mostra-se excessivo e prematuro, pois o alongamento não é automático e depende da verificação estrita dos requisitos legais e regulamentares, conforme entendimento firmado na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça e em precedentes desta Corte (Agravo de Instrumento n. 1029507-35.2025.8.11.0000).

6. A suspensão da exigibilidade dos contratos, por outro lado, deve ser mantida. A presença de laudo técnico de perda de safra e a demonstração da tentativa de renegociação administrativa evidenciam a probabilidade do direito necessária para evitar atos expropriatórios imediatos.

7. Essa providência revela-se medida adequada e proporcional para preservar a atividade econômica e a função social da propriedade, conforme jurisprudência deste Tribunal (Agravo de Instrumento n. 1015631-13.2025.8.11.0000), visto que a execução imediata ou a inscrição em cadastros de inadimplentes poderiam causar danos irreversíveis ao produtor rural antes do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300; Lei n. 10.931/2004; Decreto-Lei n. 167/1967; Lei n. 4.829/1965.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 298, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692; TJMT - AI n. 1029507-35.2025.8.11.0000, AI n. 1015631-13.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com pedido de tutela de urgência, registrada sob o n.
1001347-10.2025.8.11.0029
, ajuizada por
RODRIGO PICCININI
em desfavor da instituição financeira ora agravante, a qual
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
para determinar a prorrogação dos débitos rurais dos contratos de Cédula de Crédito Bancário até o final da demanda.

Na
origem
,
Rodrigo Piccinini
alegou ser tradicional agricultor nos Estados de Mato Grosso, Maranhão e Pará, com produção de soja, milho, algodão e gergelim em área total de 7.550 (sete mil, quinhentos e cinquenta) hectares. Aduziu que atua na atividade há pelo menos 15 (quinze) anos e que contratou com o requerido diversas operações de crédito rural mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário n. 708590, 743553, 708562, 707291, 743337, 707325, 715397 e 717298, cuja soma de valores totaliza R$ 8.239.994,72 (oito milhões, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).

Sustentou que, ao longo dos últimos ciclos produtivos, sofreu drásticas perdas nas culturas em razão de severas intempéries climáticas, da pandemia de Covid-19 e seus reflexos, da alta nos insumos e da baixa significativa no valor das sacas das oleaginosas, com média geral de produtividade de 20,00 (vinte) sacas por hectare, fator que representou perda de 66,67% (sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento) em relação à projeção esperada. Pontuou que o valor da saca de soja sofreu redução abrupta de cerca de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em meados de 2023, para menos de R$ 100,00 (cem reais) no ano de 2024 (id. 198569984).

Afirmou que enviou Requerimento Administrativo de Prorrogação por meio de notificação extrajudicial em 30/maio/2025, recebida em 9/junho/2025, acompanhada dos laudos comprobatórios das perdas e da nova Capacidade de Pagamento, contudo a instituição financeira não deu a devida atenção ao pleito.

Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Postulou o reconhecimento do direito à prorrogação de todos os contratos com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, a revisão dos encargos contratuais, a prorrogação dos débitos rurais em tutela de urgência, a abstenção de inserção do nome nos órgãos de restrição ao crédito, a manutenção da posse dos maquinários agrícolas como fiel depositário e a exibição dos extratos das contas correntes dos últimos 10 (dez) anos. Atribuiu à causa o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Sobreveio a
decisão agravada
, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana que recebeu a inicial e deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O magistrado consignou que, no caso dos autos, evidenciou-se a dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme laudo técnico assinado pelo engenheiro agrônomo Paulo Ricardo Padilha Gonçalves, o qual atestou que o requerente sofreu queda brusca em sua receita e enfrentou condições desfavoráveis pela imprevisibilidade das adversidades climáticas, circunstância que gerou desequilíbrio financeiro e impediu a quitação de seus débitos.

Pontuou que, embora o Manual de Crédito Rural condicione o alongamento da dívida à manifestação da instituição financeira que ateste a necessidade de prorrogação, a parte autora efetuou pedido formal sem obter resposta da instituição financeira. Destacou que a Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.

Ante o exposto, o juízo deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a prorrogação dos débitos rurais dos contratos até o final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias (id. 204761086).

Em suas
razões recursais
, o agravante
Banco De Lage Landen Brasil S.A.
defende que as operações foram formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei n. 10.931/2004, e não pelo Decreto-Lei n. 167/1967, motivo pelo qual seriam inaplicáveis as disposições do Manual de Crédito Rural. Aduz que parte dos contratos foi firmada com recursos captados no exterior e voltados exclusivamente para o financiamento de bens, o que afasta qualquer caracterização jurídica como crédito rural. Alega que o simples fato de o Manual de Crédito Rural prever a possibilidade de formalização do crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário não confere, por si só, natureza rural ao contrato (id. 316088858).

Assevera o agravante, ainda, que a decisão agravada se baseou unicamente na existência de pedido administrativo de prorrogação, sem a devida comprovação de que o agravado tenha atendido aos requisitos exigidos. Pontua que o agravado enviou a notificação em 15/maio/2025, após o descumprimento do acordo para as parcelas vencidas em 2024, que foram prorrogadas para 28/março/2025; e que as Cédulas n. 715397 e 717298 venceram em 15/maio/2025 e 14/maio/2025, de modo que também estavam vencidas na data da notificação. Alega que o laudo de capacidade financeira foi produzido somente em 17/junho/2025, mais de um mês após a notificação, fato que inviabiliza sua utilização como justificativa. Postula que seja concedido liminarmente o efeito suspensivo e seja provido o presente recurso.

Recebido o recurso nesta instância, foi proferida decisão interlocutória que conheceu do agravo e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o magistrado singular determinou a prorrogação dos débitos sem que tivesse sido sequer pleiteado pelo requerente como pedido de antecipação de tutela, que estava restrito à suspensão de exigibilidade das dívidas e à manutenção da posse dos maquinários. Asseverou que, embora o alongamento seja direito do devedor, exige-se a presença de requisitos prévios para sua autorização, e que a pretensão deve ser mais amplamente abordada nos autos de primeiro grau após a devida instrução probatória. Entretanto, consignou que não se mostrava adequada a suspensão integral dos efeitos da decisão agravada, pois implicaria risco concreto de lesão grave à atividade econômica do agravado. Destacou que a decisão recorrida se funda em elementos mínimos constantes nos autos originários, notadamente o laudo de perdas subscrito por engenheiro agrônomo e a tentativa administrativa do agravado de renegociar os débitos sem obter resposta expressa. Assim, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão agravada no ponto em que determinou a prorrogação compulsória das dívidas e manter os efeitos quanto à suspensão da exigibilidade dos contratos (id. 321200897).

Em suas contrarrazões, o agravado
Rodrigo Piccinini
sustenta a aplicabilidade do Manual de Crédito Rural, bem como assevera que os recursos foram destinados exclusivamente à aquisição de maquinário agrícola, o que enquadra a operação como crédito de investimento rural. Alega que, embora a decisão agravada tenha determinado a inversão do ônus da prova, o agravante não anexou a cópia dos contratos de crédito.

Afirma que todos os documentos comprobatórios necessários foram devidamente anexados aos autos e que a notificação administrativa foi instruída com os laudos elaborados exclusivamente para aquele fim. Sustenta que o agravante busca a apreciação do mérito da demanda por meio do presente agravo de instrumento, o que é inviável em razão da cognição limitada do recurso. Subsidiariamente, alega que o pedido formulado se fundamentou no item n. 4 do Manual de Crédito Rural 2.6.4, que não impõe a observância de um prazo mínimo, e que a prova de esgotamento da via administrativa não é requisito necessário à propositura da ação. Pugna pelo integral desprovimento do recurso (id. 328306897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco De Lage Landen Brasil S.A.
contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a prorrogação dos débitos rurais dos contratos de Cédula de Crédito Bancário n. 708590, 743553, 708562, 707291, 743337, 707325, 715397 e 717298, até o final da demanda.

Alega o agravante, em síntese, que as operações foram formalizadas por Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei n. 10.931/04, de modo que seriam inaplicáveis as disposições do Manual de Crédito Rural. Sustenta que parte dos contratos foi firmada com recursos captados no exterior e voltados exclusivamente para financiamento de bens, circunstância que afasta qualquer caracterização jurídica como crédito rural. Aduz que inexiste previsão normativa que autorize a prorrogação compulsória das obrigações pactuadas nas referidas Cédulas de Crédito Bancário.

Afirma que o simples fato de o Manual de Crédito Rural prever a possibilidade de formalização do crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário não confere, por si só, natureza rural ao contrato. Pontua que o agravado demonstrou apenas que enviou a notificação com o pedido de prorrogação em 15/maio/2025, após o descumprimento do acordo para as parcelas vencidas em 2024, prorrogadas para 28/março/2025. Argumenta que as Cédulas de Crédito Bancário n. 715397 e 717298 tiveram seus vencimentos em 15/maio e 14/maio/2025, ou seja, estavam vencidas quando da notificação. Alega que o laudo de capacidade financeira foi produzido em 17/junho/2025, mais de um mês após a notificação, o que inviabiliza sua utilização como justificativa para o pedido de prorrogação. Requer o provimento do presente recurso para revogar definitivamente a decisão recorrida.

Em contrarrazões, assevera o agravado que, muito embora o agravante alegue que os títulos foram emitidos nos termos da Lei n. 10.931/2004, os recursos foram destinados exclusivamente à aquisição de maquinário agrícola, de modo que se enquadram como crédito de investimento rural previsto no Manual de Crédito Rural. Argumenta que, embora a decisão agravada tenha determinado a inversão do ônus da prova, o agravante não anexou nestes autos ou no processo principal a cópia dos contratos de crédito, o que impede a demonstração inequívoca da destinação obrigatória dos recursos.

Afirma que a Notificação Administrativa foi devidamente instruída com os Laudos de Perda e de Capacidade Econômica elaborados exclusivamente para essa finalidade. Narra que, como o agravante se negou a ofertar qualquer resposta, providenciou-se a atualização dos documentos para a propositura da ação, o que justifica a divergência entre as datas. Aduz que o agravante busca a apreciação do mérito da demanda por meio do presente agravo, o que é inviável pela cognição limitada do presente recurso. Requer, assim, o integral desprovimento do Agravo de Instrumento e consequente manutenção da decisão agravada.

O recurso comporta parcial acolhimento.

LIMITE DA ANÁLISE NESTA FASE PROCESSUAL

O cerne da controvérsia reside na definição sobre se as Cédulas de Crédito Bancário celebradas entre as partes devem ser qualificadas juridicamente como crédito rural, de modo a autorizar a aplicação das normas específicas previstas no Decreto-Lei n. 167/1967, na Lei n. 4.829/1965 e no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, notadamente no que concerne ao direito à prorrogação da dívida previsto na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se de questão jurídica substancial que exige a análise aprofundada da destinação efetiva dos recursos mutuados, da finalidade econômica dos contratos, da correspondência entre a aplicação dos valores e a atividade rural desenvolvida pelo tomador, bem como do atendimento aos requisitos formais e materiais previstos na legislação especial sobre crédito rural.

Essa análise demanda, por evidente, o exame detido do conteúdo dos instrumentos contratuais, a valoração das provas documentais existentes nos autos e, eventualmente, a produção de outras provas que se façam necessárias ao esclarecimento da situação fática subjacente.

Ocorre que essa matéria não foi objeto de apreciação e decisão pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição. Sem que haja esse pronunciamento jurisdicional em primeiro grau, sobre a incidência ou não do regime jurídico específico aplicável ao crédito rural, descabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, antecipar-se ao juízo natural da causa e decidir originariamente sobre matéria que ainda não percorreu o devido trâmite pelas instâncias ordinárias.

A atuação desta Corte, nessa hipótese, configuraria manifesta supressão de instância, pois privaria o magistrado de origem do exercício da competência que lhe é constitucionalmente assegurada para conhecer e julgar, em primeiro lugar, as questões de direito e de fato deduzidas pelas partes. Representaria, igualmente, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto retiraria das partes a possibilidade de submeter eventual decisão desfavorável proferida em primeiro grau ao reexame desta instância recursal, mediante a interposição do recurso de apelação.

Por conseguinte, a definição acerca da natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário celebradas entre as partes, bem como a análise sobre a aplicabilidade ou não das normas relativas ao crédito rural, devem ser relegadas ao momento processual oportuno, no qual o magistrado de primeiro grau, após a devida instrução probatória e a observância do contraditório, proferirá decisão fundamentada sobre a matéria. Somente após esse pronunciamento jurisdicional é que eventual inconformismo poderá ser submetido ao crivo desta Corte por meio do recurso próprio.

EXCESSO NA PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, de natureza não exauriente, destinado a assegurar a efetividade do processo e a evitar que o decurso do tempo necessário à tramitação regular da demanda ocasione dano irreparável ou de difícil reparação à parte que possui aparência de razão.

A probabilidade do direito não se confunde com a certeza jurídica que somente será alcançada ao final do processo, após o exame exauriente de todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes. Exigir, nessa fase processual, a comprovação absoluta e inconteste do direito alegado significaria desnaturar o próprio instituto da tutela de urgência, e o converteria em verdadeiro julgamento antecipado do mérito, o que não se coaduna com a finalidade para a qual foi concebido pelo legislador.

Entendo que a cognição sumária própria da tutela de urgência autoriza o magistrado a formar um juízo de verossimilhança sobre os fatos alegados e sobre o direito invocado, sem que isso implique a necessidade de esgotamento da discussão sobre todas as teses jurídicas e todas as provas existentes nos autos. O que se exige, nesse momento processual, é a constatação de elementos mínimos que indiquem, com razoável grau de segurança, que a pretensão deduzida não é manifestamente improcedente ou desprovida de fundamento.

Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constitui requisito que se aferirá a partir da análise das consequências concretas que a demora na prestação jurisdicional definitiva poderá acarretar à parte. Não se trata, aqui, de especulação abstrata sobre possíveis danos futuros, mas sim da verificação de circunstâncias objetivas que demonstrem a iminência de lesão grave ou de difícil reparação caso a tutela pretendida não seja deferida de imediato.

No presente caso, constata-se que o autor, em sua petição inicial, formulou pedido liminar restrito à suspensão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ao impedimento da execução forçada dos contratos, de modo a evitar a realização de atos expropriatórios que pudessem inviabilizar a análise do direito à prorrogação nos autos. Em momento algum foi pleiteado, em sede de tutela de urgência, o deferimento imediato e compulsório do alongamento das dívidas representadas pelas Cédulas de Crédito Bancário.

Todavia, o magistrado de origem, ao apreciar o pedido de tutela provisória, deferiu medida mais ampla do que aquela efetivamente postulada pela parte autora ao determinar a prorrogação dos débitos dos contratos. O provimento jurisdicional, conquanto possa ter sido motivado pela intenção de conferir maior proteção ao produtor rural, extrapolou os limites do pedido formulado e antecipou, de forma indevida, a solução de questão que exige ampla dilação probatória e aprofundado exame das teses jurídicas deduzidas pelas partes.

A prorrogação de dívida originada de crédito rural, embora reconhecida pela jurisprudência como direito do devedor nos termos da Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, não constitui faculdade discricionária do julgador, tampouco direito automático que prescinda da verificação do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil.

Conforme orientação firmada por esta Segunda Câmara de Direito Privado, a prorrogação da dívida rural depende de pedido formal e do preenchimento dos requisitos normativos, uma vez que não se trata de direito automático, de modo que deve estar presente a totalidade dos pressupostos para o alongamento. (Agravo de Instrumento n. 1029507-35.2025.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

Ademais, a definição sobre o cabimento da prorrogação compulsória pressupõe, como visto anteriormente, a análise preliminar acerca da natureza jurídica dos contratos celebrados entre as partes, matéria que ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. Deferir, neste momento processual, a prorrogação das dívidas significaria decidir antecipadamente sobre questão que exige pronunciamento prévio do magistrado de primeiro grau, após a devida instrução probatória e a observância do contraditório.

Por esses fundamentos, entendo que a decisão agravada incorreu em excesso ao determinar a prorrogação compulsória dos débitos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário, razão pela qual se faz necessária a suspensão desse específico aspecto da tutela provisória concedida.

Diversa, contudo, é a análise que se impõe quanto à suspensão da exigibilidade dos contratos até o julgamento definitivo da demanda. Nesse particular aspecto, a decisão agravada encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos e atende aos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência.

O autor apresentou, com a petição inicial, laudo técnico de perda de safra elaborado por engenheiro agrônomo, documento constante no id. 198569990 dos autos de origem, que foi assinado anteriormente ao envio da notificação extrajudicial dirigida à instituição financeira. Esse laudo técnico atesta, ao menos em análise preliminar, a ocorrência de frustração de safra decorrente de adversidades climáticas, elevação de custos de produção e queda dos preços de mercado, circunstâncias que teriam comprometido significativamente a capacidade financeira do produtor rural para honrar os compromissos assumidos nas Cédulas de Crédito Bancário.

Embora o laudo de capacidade financeira tenha sido elaborado posteriormente ao envio da notificação extrajudicial, conforme documentado no id. 198569989, esse fato não retira a força probatória do laudo de perda de safra, o qual foi produzido em momento anterior e demonstra, ao menos em cognição sumária, a ocorrência de circunstâncias extraordinárias que justificam a análise do pleito de prorrogação da dívida.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que, demonstrada a frustração de safra, a notificação prévia e a essencialidade do bem, é cabível, em caráter excepcional, a suspensão dos efeitos da mora e a vedação da inscrição em cadastros restritivos, haja vista a função social da propriedade e a preservação da atividade produtiva. (Agravo de Instrumento n. 1015631-13.2025.8.11.0000, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025)

No caso dos autos, a suspensão da exigibilidade dos contratos representa medida adequada e proporcional para preservar a continuidade da atividade econômica desenvolvida pelo autor, a fim de evitar que a realização imediata de atos expropriatórios pela instituição financeira inviabilize, de forma irreversível, o exercício da atividade rural e comprometa definitivamente a capacidade do produtor de honrar seus compromissos financeiros no futuro.

Friso, neste ponto, que a suspensão da exigibilidade não implica a extinção da obrigação, tampouco a exoneração da responsabilidade do devedor pelo pagamento do débito. Trata-se de medida cautelar, de natureza precária e temporária, destinada a evitar o agravamento do desequilíbrio financeiro alegado pelo produtor rural, preservando sua capacidade produtiva até que o mérito da demanda seja julgado definitivamente pelo juízo competente.

Quanto ao perigo de dano, entendo que se encontra suficientemente demonstrado nos autos. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, o protesto de títulos e a execução forçada dos contratos, com a consequente busca e apreensão dos maquinários agrícolas essenciais à atividade produtiva, configuram medidas que podem ocasionar lesão grave e de difícil reparação ao produtor rural, o que comprometeria não apenas sua capacidade de adimplir os compromissos financeiros assumidos, mas também inviabilizaria o exercício da própria atividade agrícola, da qual depende o sustento do devedor e de sua família.

Assim, entendo que a manutenção da suspensão da exigibilidade dos contratos até o julgamento definitivo do mérito representa medida adequada, proporcional e necessária para assegurar a efetividade do processo e evitar a consumação de dano irreparável.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
para ratificar a decisão interlocutória proferida nesta instância, que suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau no ponto em que determinou a prorrogação compulsória das dívidas descritas nas Cédulas de Crédito Bancário; bem como mantenho a suspensão da exigibilidade dos contratos até ulterior deliberação judicial.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória (EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 08/08/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026